Tribunal: STF
Processo: ARE 1346053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Luis Felipe dos Reis e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS RECURSO MINISTERIAL Exasperação da pena-base. Viabilidade. Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Necessidade. Acusados que se encontravam diretamente envolvidos com a traficância, tendo um deles praticado atos análogos quando menor de idade - Fixação do regime inicial fechado. Cabimento. Substituição que não se mostra socialmente recomendável - Recurso ministerial provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente contrariedade aos arts. 3º, incisos I e III, e 5º, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Sustenta a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.



    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido.



    Examinados os autos, decido.



    O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta corte, segundo a qual 



    “ não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. (ARE nº 1.305.785-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/21).



    Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.291.306-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.151.042-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/3/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente